Tribunal: TJBA
Processo: 8065206-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065206-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VERÔNICA DA ANUNCIAÇÃO LEÃO FREITAS

Advogado(s): LAYLA KISSA DE JESUS SANTOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO. RENDA E PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEIS COM A MISERABILIDADE JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE O BENEFÍCIO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por
Verônica da Anunciação Leão Freitas
contra a decisão da
3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais
da Comarca
de Feira de Santana
, que
deferiu parcialmente o pedido de gratuidade d
e

J
ustiça
, reduzindo as custas iniciais ao patamar de 50% e determinando o pagamento em quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição, em lide movida em face do
Banco do Brasil S/A
.

2. A Agravante sustentou não possuir condições financeiras de arcar sequer com metade das custas processuais, alegando que sua renda mensal é destinada a despesas essenciais e que o pagamento comprometeria sua subsistência, pugnando pela
concessão integral da
benesse
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
D
efinir se a
Suplicante
faz jus à concessão integral da
assistência judiciária gratuita
, à luz dos elementos de prova relativos à sua capacidade econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, assegura a gratuidade de Justiça integral aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo reproduzida a mesma diretriz no art. 98 do CPC.

5. O art. 99, § 3º, do CPC estabelece presunção de veracidade, quanto à alegação de hipossuficiência, mas o § 2º do mesmo dispositivo dispõe que tal presunção é relativa e pode ser afastada se houver elementos nos autos que demonstrem a capacidade financeira da parte.

6. A jurisprudência consolidada do TJMG e do TJDFT confirma que a mera declaração de pobreza não basta, quando há indícios de que a parte possui rendimentos ou patrimônio incompatíveis com a alegação de insuficiência (TJ-MG, AI nº 1.0000.24.091875-5/001; TJ-DF, AI nº 0729434-89.2021.8.07.0000).

7. No caso concreto, a Recorrente possui
renda anual de R$ 138.087,31
(cento e trinta e oito mil oitenta e sete reais e trinta e um centavos)
, equivalente a aproximadamente
R$ 11.000,00
(onze mil reais)
mensais
, além de investimentos superiores a R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais), o que revela
capacidade contributiva suficiente
para arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento.

8. Diante da comprovação de capacidade financeira, a presunção de hipossuficiência é elidida, sendo legítima a decisão que
deferiu, apenas, parcialmente o benefício da gratuidade
, reduzindo as custas a 50% do valor devido.

9. Considerando o valor das custas reduzidas no patamar de R$ 3.247,40 (três mil duzentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos), admite-se o
parcelamento em 10 (dez) vezes
, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC, a fim de não inviabilizar o acesso ao Judiciário.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §§ 5º e 6º, e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 1.0000.24.091875-5/001, Rel. Des. Ramom Tácio, j. 26.06.2024; TJ-DF, AI nº 0729434-89.2021.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 24.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8065206-33.2025.8.05.0000, em que figura como
A
gravante

VER
Ô
NICA DA ANUNCIAÇÃO LEÃO FREITAS
,
sendo

A
gravad
o
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

NEGAR
PROVIMENTO

AO RECURSO
, nos termos do voto d
o
relator.